Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0732405-15.2019.8.07.0001 DECISÃO As partes rés interpuseram apelação e formularam requerimento de gratuidade de justiça. Ato contínuo, o apelado apresentou contrarrazões (id. 23321432), impugnando a concessão do benefício porque a apelante Andreia Cristina Montalvão da Cunha é advogada e, além de atuar em causa própria na presente ação, possui várias ações ativas perante este Tribunal. Em relação à apelante Ana Kelly Montalvão da Cunha, alega que é psicóloga e atua em clínica situada na região da Asa Sul. Instadas sobre a impugnação, as apelantes aduzem que o número de ações elencado sob a responsabilidade da advogada que ora peticiona não possui credibilidade de infirmar a declaração de hipossuficiência, além de que na maioria das ações a pretensão da apelante é receber de clientes honorários advocatícios inadimplidos. Anotam que, quanto à segunda apelante, o simples fato de esta atuar como psicóloga não afasta a presunção legal, mormente porque não informado nos autos quanto um psicólogo recebe por atendimento realizado na clínica em questão, tampouco o número de clientes pertencentes à mesma. Apontam a existência de alto índice de endividamento, comprovado pelas certidões anexadas aos autos. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[1], admitindo, portanto, prova em contrário. A insuficiência financeira da apelante Andreia Cristina não possui lastro em prova documental, isso considerando que a apelante é advogada, contudo, não colaciona aos autos sua real situação econômica, a exemplo de extratos bancários e da declaração do imposto de renda. Decerto, a existência de várias ações em tramitação neste Tribunal (id. 23321432, p. 4) sob a responsabilidade da advogada, aqui apelante, à míngua de outras provas, evidencia a falta de pressuposto legal para a concessão do benefício. Do mesmo modo, a apelante Ana Kelly é psicóloga com estabelecimento próprio para atender seus pacientes, obviamente com remuneração pelos serviços, o que, a princípio, infirma a declaração de hipossuficiência. Ademais, a documentação (id. 32241587-32241589) não demonstra as citadas dívidas das apelantes, sobretudo porque apenas informa a existência de processos na justiça trabalhista, bem assim a realização de consulta no Sisbajud, tendo como executado Sebastião Moraes da Cunha. Por fim, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, os arestos deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) [...] 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. [...] 5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a Autora/Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. (APC 0703771-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) Nesse quadro, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.